Tribunal: TJDFT
Processo: 0708483-33.2019.8.07.0004
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. DELITOS DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

1. O ato de evadir-se do local do acidente, sendo perseguido e procurando se esconder, demonstra o dolo do acusado de se esquivar da responsabilização cível e criminal, configurando assim o delito previsto no art. 305, do CTB.

2. Afasta-se a análise negativa das consequências do crime, quando utilizado fundamento inidôneo para esse fim.

3. Mostra-se razoável e adequada a adoção do critério que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo, para definir o aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.